Tribunal: TJDFT
Processo: 0746962-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746962-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HELVIDIO NUNES DE BARROS NETO IMPETRANTE: HELVIDIO NUNES DE BARROS NETO AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por HELVÍDIO NUNES DE BARROS NETO, em causa própria, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO 1oJUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva. Após o indeferimento da liminar (ID 65951712) e instrução do writ, sobreveio novo ofício do juízo, comunicando a revogação da prisão preventiva do réu (ID 6623901). O writ encontra-se, portanto, prejudicado pela perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2024 18:31:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator